Tribunal: TJDFT
Processo: 0720605-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720605-18.2018.8.07.0003 RECORRENTE:NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: LETÍCIA GOMES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE NÃO AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIAGNÓSTICO DE CALCULOSE DE URETER. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE COMPROVADA POR RELATÓRIO MÉDICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ. 2. Não cabe à operadora recusar-se a custear a intervenção indicada, notadamente no caso em que a consumidora, na qualidade de segurada do plano de saúde, comprova a indicação médica para o tratamento de saúde pleiteado, qual seja, procedimento de ureterolitotripsia. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. 4.Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas e honorários advocatícios. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, sustentando a ausência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve negativa de autorização do tratamento pleiteado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que inexiste dano moral a ser indenizado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, o acórdão impugnado assentou que, “No caso em questão, a falha na prestação do serviço de saúde consubstanciada na negativa da cobertura contratual à autora/apelada, que necessita de intervenção cirúrgica para debelar o diagnóstico de calculose de ureter, não configura danos morais”, concluindo que “não se vislumbra agressão aos direitos da personalidade a ensejar a reparação por dano moral” (ID 11581338). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004